Tribunal: TJSP
Processo: 2291595-91.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE AVAÍ POR PRAZO DETERMINADO, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO, DE PESSOAS PARA MINISTRAREM AULAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PREFEITO MUNICIPAL E OS CONTRATADOS TENHAM ATUADO COM DOLO, COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL INDEVIDA EM DETRIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE AVAÍ POR PRAZO DETERMINADO, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO, DE PESSOAS PARA MINISTRAREM AULAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PREFEITO MUNICIPAL E OS CONTRATADOS TENHAM ATUADO COM DOLO, COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL INDEVIDA EM DETRIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AFRONTA MANIFESTA AO ART. 11 DA LIA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, COM EXTENSÃO AOS DEMAIS CONTRATADOS E AO ALCAIDE.